Tribunal: TJES
Processo: 0005852-42.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005852-42.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: IVONE DUTRA FREIRE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que declarou a abusividade das cláusulas relacionadas ao seguro de proteção financeira e aos serviços de terceiros, determinando a restituição dos valores cobrados de forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado apresentou omissão quanto à análise da cláusula contratual que, segundo o embargante, detalharia os serviços realizados a título de “serviços de terceiros”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aborda expressamente o ponto questionado, ao consignar que o serviço relacionado à alienação do veículo, realizado pela concessionária de veículos (CVC), não constitui “serviço de terceiros”, mas sim atividade inerente à relação negocial entre as partes, sendo vedada a cobrança de tarifa sem especificação clara dos serviços prestados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não sendo cabíveis para rediscutir matéria já decidida, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante, ao reiterar argumentos já analisados, busca a rediscussão do mérito do julgado, o que é incompatível com a natureza dos embargos declaratórios.

As questões apontadas nos embargos são consideradas prequestionadas, em conformidade com o art. 1.025 do CPC/15, tendo havido manifestação expressa sobre os pontos suscitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, limitando-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A especificação insuficiente ou genérica de serviços, sem comprovação da efetiva prestação, inviabiliza a cobrança de tarifas de “serviços de terceiros” em contratos de consumo, por violação às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CDC, arts. 6º, III e V, 43, 47 e 52.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, cuidam os autos de Embargos de declaração interpostos pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
,

contra o Acórdão ID 7826077, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto em face de
IVONE DUTRA FREIRE
e manteve a sentença que declarou a abusividade das cláusulas relacionadas ao seguro de proteção financeira e serviços de terceiros e determinou a sua restituição de forma simples.

Irresignad
o

o
embargante aduz em suas razões ID 8006939,
em suma,

que o
acórdão
foi omisso
quanto ao disposto na Cláusula ‘C.7’, que, segundo sustenta, pormenoriza o serviço realizado e cobrado a título de serviços de terceiros
.
Pugn
ou
,
assim
, pelo provimento dos aclaratórios
interpostos
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios interposto
s
e passo a analisar as suas razões.

E
mbora apontada a existência d
e
vício no acórdão embargado, o que leva à
sua
admissão, a
o examinar o
aresto

recorrido
observa-se que a pretensão d
o

embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida
por este órgão fracionário
.

Conforme se pode inferir,
o

voto condutor do acórdão embargado
foi expresso ao consignar que
“o serviço de alienação do veículo objeto contratual – realizado diretamente pela concessionária de veículos CVC à apelada – não constitui prestação de serviço realizado por terceiro, mas sim por pessoa jurídica componente da mesma relação negocial”
. E, assim, conclui esse órgão fracionário que
“
Considerando a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, que impedem a existência de determinações contratuais que conferem vantagens exageradas aos fornecedores de produtos em desrespeito às proteções e garantias nele previstas (CDC, art. 6º, incs. III e V, art. 43, art. 47 e art. 52), a ausência de especificação dos serviços prestados pela concessionária CVC quando da alienação do veículo veda a incidência da tarifa de cobrança por Serviços de Terceiros”.

Deste modo, não se verifica qualquer
omissão no tocante
ao ponto salientado pel
o
embargante
, e
videncia
ndo
-
se, assim,
o mero inconformismo
diante
do acórdão que
negou
provimento à
sua
pretensão recursal
.

Nesse sentido, é certo que
o
embargante, inconformad
o
com o resultado do julgamento
recurso de apelação
interposto, pretende tão somente a reapreciação das razões do acórdão proferido, uma vez que inexistente o vício apontado. E tal conclusão não destoa do mais recente e firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...]
A parte embargante, na verdade, deseja a rediscussão da matéria, já julgada de maneira inequívoca. Essa pretensão não está em harmonia com a natureza e a função dos embargos declaratórios prevista no art. 1022 do CPC.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1131270/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 07/06/2018, DJe 13/06/2018).

Por fim,
considerando ter havido mani
f
estação expressa
sobre a matéria suscitada,
consider
am-se
prequestionadas as questões
apontadas nos presentes aclaratórios,
na forma do art. 1.025 do CPC/15
.

Portanto, f
irme nas razões expostas
,
CONHEÇO
dos embargos de declaração
interposto
s
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo
o acórdão embargado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.